Tribunal: TJMT
Processo: 0009662-79.2012.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. EFEITO INTERRUPTIVO - AUSÊNCIA. PRECEDENTES STJ. COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA COM ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em constatação dos autos, percebo do notório e incontestável fato, por produção de prova documental, que os recorrentes comprovaram a posse de imóvel desde os idos de 1998, ano esse registrado em ação de reintegração de posse de no 131/1998, em que foram partes requeridas da ação, a qual teve seu trâmite junto a 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, e que por final decidiu o MM. Juízo da causa pela improcedência do pedido possessório.
2. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte (SJT), a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião..
3. Deve-se atender as razões de apelo a reformar a sentença combatida, a consubstanciar desta forma, pela contabilização do tempo prescricional de aquisição por usucapião extraordinário, em atendimento a requisito legal de posse mansa e pacífica, desde o período compreendido da apresentação de ação de reintegração de posse em 1998 (sentença de improcedência) até os presentes dias, já que como visto em jurisprudência, a ação de reintegração de posse, não acolhida não tem o condão de interromper o prazo para aquisição da propriedade pelo usucapião.
4. Assim dos documentos produzidos nos autos pelos recorrentes, pela contabilização do prazo ininterrupto de posse mansa, pacífica e sob o animus domini sobre os lotes urbanos desde o ano de 1998, ou seja, por mais de 20 (vinte) anos, vejo que houve de fato, o atendimento de forma satisfatória dos requisitos da propriedade via usucapião extraordinário, conferindo ao bem a devida destinação social, assim, a reforma da sentença é a medida mais acertada ao caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009662-79.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTER MARTINS - CPF: 378.035.141-20 (APELANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), SONIA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 616.588.471-72 (APELANTE), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), JOSINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (APELADO), MONICA RODRIGUES ALVARENGA - CPF: 788.494.111-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.374.431-00 (APELADO), CRISTIANE DOS SANTOS (APELADO), JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 109.964.001-68 (APELADO), MONICA RODRIGUES ALVARENGA - CPF: 788.494.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.374.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 109.964.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. EFEITO INTERRUPTIVO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES STJ - COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA COM ANIMUS DOMINI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em constatação dos autos, percebo do notório e incontestável fato, por produção de prova documental, que os recorrentes comprovaram a posse de imóvel desde os idos de 1998, ano esse registrado em ação de reintegração de posse de no 131/1998, em que foram partes requeridas da ação, a qual teve seu trâmite junto a 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, e que por final decidiu o MM. Juízo da causa pela improcedência do pedido possessório.

2. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte (SJT), a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião..

3. Deve-se atender as razões de apelo a reformar a sentença combatida, a consubstanciar desta forma, pela contabilização do tempo prescricional de aquisição por usucapião extraordinário, em atendimento a requisito legal de posse mansa e pacífica, desde o período compreendido da apresentação de ação de reintegração de posse em 1998 (sentença de improcedência) até os presentes dias, já que como visto em jurisprudência, a ação de reintegração de posse, não acolhida não tem o condão de interromper o prazo para aquisição da propriedade pelo usucapião.

4. Assim dos documentos produzidos nos autos pelos recorrentes, pela contabilização do prazo ininterrupto de posse mansa, pacífica e sob o animus domini sobre os lotes urbanos desde o ano de 1998, ou seja, por mais de 20 (vinte) anos, vejo que houve de fato, o atendimento de forma satisfatória dos requisitos da propriedade via usucapião extraordinário, conferindo ao bem a devida destinação social, assim, a reforma da sentença é a medida mais acertada ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0009662-79.2012.8.11.0003 interposto por WALTER MARTINS e SONIA DE ALMEIDA MARTINS contra sentença proferida na “Ação de Usucapião Extraordinário” onde litigou com ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e ESPÓLIO DE JOSINA NOVAIS DA ROCHA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 107260951, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com arrimo no § 8o do art. 85 do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária

da AJG (id. 47982995 - Pág. 31).”

Irresignado, o Réu/recorrente em sua apelação (ID 107260954) apresentou tese de que a sentença de primeiro grau não observou a comprovação de posse pelo período de aquisição por usucapião dos imóveis em questão, a requerer sua reforma, afirmando que foi juntado integralmente à referida ação inicial, prova da existência de posse longeva.

Consignou em suas razões que ação possessória (ação de Reintegração de Posse no 7131/1998, cod. 27732 - 3a vara civel de Rondonópolis/MT), em que foi parte requerida do processo, juntada aos autos, comprovou além do tempo aquisitivo dos imóveis, como pelo resultado da ação - julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito, demonstrou como prova a existência de posse mansa por mais de 40 (quarenta) anos.

Complementou sua argumentação sob o enfoque de jurisprudência do c. STJ de que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião).

Desta forma aduziu que os recorrentes possuem as condições necessárias ao sucesso da presente ação de usucapião extraordinário, em contraste ao decidido em sentencial. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões do recorrido sob o ID no 107260958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE USUSCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO” proposta por WALTER MARTINS e SONIA DE ALMEIDA MARTINS, doravante denominados recorrentes, em desfavor do ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e ESPÓLIO DE JOSINA NOVAIS DA ROCHA doravante denominados recorridas.

A ação teve a causa de pedir da vasta comprovação de posse pelos requerentes de 2 (dois) lotes urbanos de no 19 e 20, da Quadra 62, denominado Jardim Mato Grosso, com juntada de guias de pagamentos de impostos municipais IPTU, e outras despesas do imóvel em lide, assim como fez prova de vitória em ação de reintegração de posse em que era parte requerida, a comprovar prazo de prescrição aquisitivo de imóvel por usucapião extraordinário já restou por mais de 40 anos.

Requereu procedência da ação a declarar a aquisição dos imóveis urbanos por usucapião.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 107260951, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com arrimo no § 8o do art. 85 do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária

da AJG (id. 47982995 - Pág. 31).”

Irresignados os recorrentes apresentaram tese recursal na afirmação de que a r. sentença de primeiro grau não observou a comprovação de fato da posse pelo período de prescrição da aquisição por usucapião dos imóveis, a requerer sua reforma, afirmando que foi juntado integralmente à referida ação inicial, prova da existência de posse longeva.

Consignou em suas razões que ação possessória (ação de Reintegração de Posse no 7131/1998, cod. 27732 - 3a vara civel de Rondonópolis/MT), em que foi parte requerida do processo, juntada aos autos, comprovou além do tempo aquisitivo dos imóveis, como pelo resultado da ação - julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito, demonstrou como prova a existência de posse mansa por mais de 40 (quarenta) anos.

Complementou sua argumentação sob o enfoque de jurisprudência do c. STJ que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião).

Desta forma aduziu que os recorrentes possuem as condições necessárias ao sucesso da presente ação de usucapião extraordinário, em contraste ao decidido em sentencial. Requer a reforma da sentença.

Pois bem, ao caso tem-se a aplicação e cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput do artigo 1.238 do Código Civil, para aquisição pela prescrição aquisitiva, por usucapião da forma extraordinária, de imóvel.

“Art. 1.238 CC: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Assim em competente ação de usucapião extraordinário visou os recorrentes a comprovação de posse mantida sobre o imóvel urbano foi mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, pelo lapso temporal a cumprir com a exigência legal de 15 (quinze) anos de prescrição aquisitiva do bem.

Em constatação dos autos, percebo do notório e incontestável fato, por produção de prova documental, que os recorrentes comprovaram a posse de imóvel desde os idos de 1998, ano esse registrado em ação de reintegração de posse de no 131/1998, em que foram partes requeridas da ação, a qual teve seu trâmite junto a 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, e que por final decidiu o MM. Juízo da causa pela improcedência do pedido possessório.

Desta feita, tenho que o lapso temporal de prescrição aquisitiva do imóvel por usucapião urbano foi cumprido, já que do tempo de posse desde 1998, são claros, contabilizaram mais 15 (quinze) anos, mesmo ao tempo da prolatação da sentença em 28/05/2021 nos autos (ID 107260951).

Resta saber se da posse estabelecida sobre os lotes urbanos são qualificadas pela condição de mansa e pacífica, em atendimento ao segundo requisito do extraordinário usucapião do caput do art. 1.238 CC.

Por entendimento melhor a exigência sob enfoque, lecionou o prof. Carlos Roberto Gonçalves em sua obra (direito Civil Brasileiro, Vol. V, ed. Saraiva, p. 257): O segundo requisito da posse ad usucapionem, é que seja mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. Se o possuidor não é molestado, durante todo o tempo estabelecido na lei, por quem tenha legítimo interesse, ou seja, pelo proprietário, diz-se que a sua posse é mansa e pacífica. Requer-se a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre a conditio do possuidor, ou ninguém possa pô-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa usucapir.”

Destarte, em exame minucioso das provas dos autos, vislumbro que os recorrentes por suas razões recursais, merecem outra sorte, a de se prosperar os anseios de apelação. Senão vejamos.

A sentença recorrida em sua fundamentação de arguição de que os documentos juntados pela parte autora não comprovaram exercício de posse sobre os imóveis pretendidos pelo prazo exigido legalmente, e, do fato da existência de demanda possessória sobre o imóvel em 1998, demonstraram que a posse não foi mansa e pacifica, fato esse que considerou a sentença de Juízo a quo - interrompeu ou não contabilizou a contagem do prazo prescricional, para fins de consideração de posse mansa e pacífica, assim, tenho que tal fundamentação/decisão sentencial não pode prosperar, haja vista que a r. sentença está em manifesta contramão ao entendimento reiterado do c. STJ a respeito do caso.

Nesse sentido colho jurisprudências do STJ a nortear a decisão em sede de apelação:

'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO SUSCITADA EM DEFESA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. EFEITO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião.
2. Agravo regimental não provido.'
(AgRg no REsp 944661/MG - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0088902-4, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – T3 – Terceira Turma 13/08/2013). (Sublinhamos)

E ainda:

'RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.

3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.

4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).

5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.

7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.

8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente.

9. Recurso especial provido.' (Resp 1361226/MG - Recurso Especial 2013/0001207-2, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – T3 – Terceira Turma – 05/06/2018).

À vista de considerar as reiteradas decisões do STJ, devem-se atender as razões de apelo a reformar a sentença combatida, a consubstanciar desta forma, pela contabilização do tempo prescricional de aquisição por usucapião extraordinário, em atendimento a requisito legal de posse mansa e pacífica, desde o período compreendido da apresentação de ação de reintegração de posse em 1998 (sentença de improcedência) até o presente dia, já que como visto em jurisprudência, a ação de reintegração de posse, não acolhida não tem o condão de interromper o prazo para aquisição da propriedade pelo usucapião.

Assim dos documentos produzidos nos autos pelos recorrentes, pela contabilização do prazo ininterrupto de posse mansa, pacífica e sob o animus domini sobre os lotes urbanos desde o ano de 1998, ou seja, por mais de 20 (vinte) anos, vejo que houve de fato, o atendimento de forma satisfatória dos requisitos da propriedade via usucapião extraordinário, conferindo ao bem a devida destinação social, assim, a reforma da sentença é a medida mais acertada ao caso.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, devendo a sentença de piso ser reformada, a dar procedência de pedido Inicial de declaração de aquisição de propriedade imóvel por ocorrência de prescrição aquisitiva de usucapião extraordinário dos lotes em questão, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do caput do Art. 1.238 do Código Civil.

Vencido o apelante nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022